Tribunal: TJDFT
Processo: 0724360-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0724360-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A REU: GILBERTO SHINICHI ARAKI D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória fundamentada no art. 966, inc. V e VIII, do CPC, com pedido liminar, intentada por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A visando desconstituir parte do v. acórdão de no 1933406 proferido pela egrégia 5a Turma Cível dessa Corte de Justiça, transitado em julgado, que, em sede de recursos de apelação interpostos face a sentença proferida em ação de conhecimento proposta por GILBERTO SHINICHI ARAKI, que julgou parcialmente procedente os pedidos vertidos na inicial para condenar a requerida a “promover a revisão das contas de energia elétrica com vencimento nos meses de outubro a dezembro de 2022, com o seu consequente refaturamento com base na média de consumo do autor relativamente aos doze meses imediatamente anteriores”, o v. acórdão condenou a NEOENERGIA a restituir de forma simples os valores indevidamente cobrados do autor nas faturas de energia referentes aos meses de abril/2022, julho/2022, agosto/2022, setembro/2022 e outubro de 2022, com correção monetária a partir da citação. Em sua peça inicial, esclarece a autora que “o acórdão fundamenta-se na premissa de que teria havido erro injustificável por parte da NEOENERGIA, “uma vez que a averiguação do devido funcionamento dos relógios medidores é de incumbência exclusiva da concessionária, e deveria ser prontamente realizada diante da leitura indicando consumo totalmente discrepante da média usual da unidade”. O erro em questão decorreria de alegada “conduta negligente da concessionária, especialmente considerando a tentativa frustrada do consumidor de resolver administrativamente a questão (IDs. 57599586, 57599587 e 57599588) que foi menosprezada pela distribuidora, mesmo havendo uma evidente divergência entre o padrão de consumo da unidade e a quantidade cerca de dez vezes maior registrada nas leituras questionadas, o que implica no direito do consumidor em receber a repetição do indébito.” Sustenta, em singela síntese, que “o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato, capaz de ser verificado dos próprios autos, bem como violou manifestamente norma jurídica, a ensejar a rescisão da decisão e a realização de novo julgamento das apelações, para manter a sentença de primeiro grau que indeferiu o pedido de repetição de indébito.” Para tanto, aduz que “restou demonstrada a imprescindibilidade da existência de cobrança judicial para a incidência do art. 940 do CC, o que não se verificou no caso, razão pela qual a condenação imposta pelo acórdão rescindendo se deu com base em fato inexistente. No ponto, vale destacar que os precedentes anteriormente apresentados exigem, para a repetição de alegado indébito, a cumulação dos requisitos de cobrança judicial indevida e má-fé por parte do credor. Portanto, mesmo que se entenda que tenha havido o alegado erro injustificável por parte da NEOENERGIA, como assentado no acórdão, tal fato, por si só, não é suficiente para justificar a aplicação do art. 940 do CC, por ser necessário o preenchimento conjunto de ambos os critérios, o que não se tem na espécie. No tocante ao segundo requisito, é plenamente verificável dos autos que jamais houve ajuizamento de demanda judicial pela NEOENERGIA para cobrança das faturas questionadas na demanda originária.” Diz que “o mero interesse ou, ainda, a simples defesa da regularidade das faturas não configura cobrança judicial apta a ensejar a aplicação do art. 940 do CC.” Conclui aduzindo que “estão devidamente presentes os critérios que conferem plausibilidade jurídica ao pedido rescisório ora formulado, pois: (i) o erro quanto à existência (ou não) de cobrança judicial é relevante para aplicação do art. 940 do CC, de modo que, caso observado que não houve demanda judicial na espécie, a conclusão do acórdão rescindendo certamente teria sido diversa; (ii) é possível apurar dos próprios autos que não houve ajuizamento de demanda judicial pela NEOENERGIA para cobrança das faturas questionadas, nem mesmo pedido reconvencional; (iii) não houve controvérsia entre as partes, haja vista que a NEOENERGIA nem mesmo se manifestou a esse respeito, nem houve pronunciamento judicial sobre o fato inexistente, seja na sentença ou no acórdão.” Pugna, ao final, pela antecipação dos efeitos da tutela, visando "suspender os efeitos do acórdão rescindendo e obstar a realização de qualquer ato constritivo contra o seu patrimônio nos autos do cumprimento de sentença apresentado” Em provimento definitivo, requer seja julgado procedente o pedido para o fim de rescindir o v. acórdão impugnado, confirmando-se a sentença de 1o grau no que se refere ao pedido de repetição de indébito. É o breve relatório. Decido. O Estado tem interesse em proteger a coisa julgada, em nome da paz social e da segurança jurídica dos cidadãos. Por esse motivo, as hipóteses de cabimento da ação rescisória são taxativas e devem ser comprovadas estreme de dúvidas. “In casu”, o v. acórdão rescindendo condenou a NEOENERGIA a restituir de forma simples os valores indevidamente cobrados do autor GILBERTO SHINICHI ARAKI nas faturas de energia referentes aos meses de abril/2022, julho/2022, agosto/2022, setembro/2022 e outubro de 2022, com correção monetária a partir da citação. O fundamento central do pedido rescisório cinge-se ao fato de que não houve ajuizamento de demanda judicial pela NEOENERGIA para cobrança das faturas questionadas pelo autor, nem mesmo pedido reconvencional, não havendo controvérsia entre as partes litigantes, restando afastada, portanto, a incidência do art. 940, segunda parte, do Código Civil. Dito isso, o voto condutor do v. julgado fez consignar expressamente: “(...) No caso dos autos o autor/apelante logrou demonstrar que o medidor de consumo de sua unidade estava com defeito, tanto assim que a fatura emitida pela ré/apelada em outubro/2022 (com vencimento em 08/11/2022), informava que em face do defeito no medidor o consumo havia sido faturado pela média (ID. 57600145). Neste mês foram emitidas duas faturas sendo uma no valor de R$ 27.981,80 e outra no valor de R$ 277.960,15 (ID. 57599583). Verifica-se, portanto, a ocorrência de erro injustificável, uma vez que a averiguação do devido funcionamento dos relógios medidores é de incumbência exclusiva da concessionária, e deveria ser prontamente realizada diante da leitura indicando consumo totalmente discrepante da média usual da unidade. Sendo assim, ficou patente a conduta negligente da concessionária, especialmente considerando a tentativa frustrada do consumidor de resolver administrativamente a questão (IDs. 57599586, 57599587 e 57599588) que foi menosprezada pela distribuidora, mesmo havendo uma evidente divergência entre o padrão de consumo da unidade e a quantidade cerca de dez vezes maior registrada nas leituras questionadas, o que implica no direito do consumidor em receber a repetição do indébito. (...) De toda sorte, o que delimita a demanda é o pedido. No caso, as faturas com valores emitidos à maior não foram efetivamente pagas pelo consumidor, especialmente em razão da determinação judicial de refaturamento das contas pela média histórica de consumo de sua unidade, por ocasião do deferimento da tutela de urgência em seu favor (ID. 57599595). Ademais, o pedido do autor/apelante é o da aplicação da 2a parte do disposto no artigo 940 do CPC, de pagamento pela ré/apelada do valor equivalente ao que foi indevidamente exigido do autor apelante. Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição. (negritei) Desse modo, constatado o erro inescusável nos procedimentos da concessionária, e tendo em vista o entendimento jurisprudencial aplicado ao caso, a repetição do indébito é medida que se impõe, na forma simples, conforme o pleito do autor/apelante. Forte nestas razões, impõe-se o não provimento da pretensão recursal da ré/apelante e o provimento da pretensão do autor/apelante, inclusive na redistribuição do ônus da sucumbência, em face da reforma parcial da sentença.” Percebe-se, pois, que a interpretação dada pelo v. acórdão caminha no sentido de que a hipótese então posta “sub judice” exigiu a parte consumidora mais do que era devido e, por isso, deve a NEOENERGIA pagar o equivalente do que exigiu e não o dobro do valor cobrado. Digo isso porque o "decisum" rescindendo interpretou que a NEOENERGIA, mesmo depois da tentativa frustrada do consumidor de resolver administrativamente a questão, insistiu na cobrança do referido encargo, mesmo havendo uma evidente divergência entre o padrão de consumo da unidade do autor e a quantidade cerca de dez vezes maior registrada nas leituras questionadas. Com esse comportamento, o v. acórdão consignou expressamente que a NEOENERGIA agiu de modo temerário e promoveu o erro inescusável passível de sofrer a penalização imposta pelo art. 940, segunda parte, do Código Civil. Se não bastasse, há que se consignar, ainda, que a autora da presente ação rescisória, NEOENERGIA, ingressou com o Agravo de Instrumento no 0722640-13.2025.8.07.0000 contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença correlato, quando foi levantada, naquele recurso, idêntica tese objeto da causa de pedir posta na presente ação, ao asseverar a executada agravante “isso porque, de forma equivocada, busca-se promover a restituição de débitos sem que tenha ocorrido o efetivo pagamento, tampouco existe qualquer comprovação idônea nesse sentido. Veja-se, portanto, que a própria lógica da decisão executada colide frontalmente com os requisitos legais indispensáveis à repetição de indébito, tornando-se insustentável a continuidade da execução nos moldes em que foi proposta. Ora, se não houve pagamento, não há valor a ser restituído. Isso não é interpretação subjetiva, mas consequência lógica da própria definição legal do instituto." Ou seja, vias transversas, a autora da presente ação rescisória pretende desconstituir, por duas vias, o v. acórdão rescindendo. É o que basta para INDEFERIR a antecipação de tutela pretendida. Prossiga-se, na forma da lei (artigo 970 e seguintes do CPC). Cite-se para responder aos termos da ação, no prazo de 20 (vinte) dias. P.I. Brasília/DF, 27 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator